Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que: (i) julgou parcialmente procedente a ação para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida; e (iii) distribuiu os ônus sucumbenciais de forma recíproca. O apelante postulou a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados (R$ 7.104,03), a majoração da indenização moral e a revisão da distribuição sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a repetição do indébito é admissível diante da autoridade da coisa julgada; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado; e (iii) verificar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou a Súmula 326 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de indébito não pode ser admitida, pois envolve débitos já discutidos e reconhecidos como inexistentes em processo anterior, incidindo a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 e 505).
4. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura dano in re ipsa, prescindindo de prova específica, mas deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e o método bifásico adotado pelo STJ.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado, pois guarda conformidade com precedentes do TJDFT em casos semelhantes, cumprindo a função compensatória e pedagógica da condenação.
6. A distribuição dos ônus sucumbenciais na forma proporcional mostra-se correta, pois o autor restou vencido quanto ao pedido de repetição de indébito, e vencedor em parte quanto aos danos morais, de modo que não há reparos quanto à divisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede a rediscussão de pedidos já apreciados em ação anterior, ainda que sob nova roupagem.
2. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa, mas a indenização deve observar o método bifásico e os precedentes jurisprudenciais.
3. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é adequada quando a parte é parcialmente vencedora e parcialmente vencida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 485, V; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Súmula 326; TJDFT, Acórdão 1228670, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 05/02/2020; Acórdão 2016061, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/06/2025; Acórdão 1945065, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024; Acórdão 1606700, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 10/08/2022.
(ic)